Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737606-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEDRO VIDOTTI, LUIS FERNANDO DECANINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gilberto Pedro Vidotti e Luís Fernando Decanini contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença prolatada em ação civil pública, intimou os agravantes para que restituíssem a quantia levantada nos autos de no 0722369-06.2022.8.07.0001, ID no 170683288, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Os agravantes, em suma, defendem que o levantamento decorreu de decisão que homologou os cálculos apresentados e, após o depósito providenciado pelo Banco do Brasil, autorizou o levantamento da quantia, mediante a expedição de alvará. 3. Tecem considerações sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios levantados pelo advogado que representa o liquidante e que não houve dolo ou culpa no levantamento da quantia, diante da autorização judicial, que constituiria ato jurídico perfeito. 4. Esclarecem que observaram a boa-fé processual e não incidiram em quaisquer das condutas previstas no art. 774 do CPC. Logo, argumentam que seria inviável a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 51069562 e no 51069563). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Conforme decidido no AGI no 0718384-95.2023.8.07.0000, em decisão recente a Corte Especial do STJ deu provimento a agravo interno em recurso extraordinário, contra acórdão proferido em embargos de divergência em recurso especial, para determinar o processamento do RE e a respectiva remessa ao Supremo Tribunal Federal para exame da repercussão geral suscitada (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 10. O EREsp no 1319232/DF (2012/0077157-3) ainda está pendente de julgamento definitivo, o que justificou a suspensão da ordem de pagamento anteriormente deferida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAR A ORDEM DE LEVANTAMENTO/TRANSFERÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS NA ORIGEM. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O agravo de instrumento é recurso de cognição vinculante. Como a matéria não foi impugnada oportunamente na origem, deixou de ser enfrentada na decisão recorrida, fato que obsta o seu conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade e pela preclusão. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente. 3. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 4. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor. 5. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 6. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 7. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo até o julgamento definitivo da ação civil pública que originou o cumprimento provisório de sentença - EREsp no 1.319.232/DF. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1738242, 07183849520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto no art. 521, inciso I do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em Juízo, o que não foi observado na origem. 12. Diferentemente do que afirmam, a decisão que autorizou o levantamento da quantia depositada em Juízo ainda não havia precluído no momento em que os valores foram disponibilizados em favor dos agravantes. 13. A decisão recorrida apenas está cumprindo a determinação deste Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão supracitado e da decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Banco do Brasil, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Os agravantes devem atender ao comando judicial, sob pena de incorrerem na conduta que autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras providencias, pois já foram intimados em mais de uma oportunidade e não restituíram a quantia levantada (R$ 775.405,92). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se, com urgência, à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO